Tribunal: TJMT
Processo: 1013676-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013676-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE ANHAIA DE MELLO - CPF: 058.728.141-35 (ADVOGADO), SEMMPRE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 45.541.923/0001-99 (AGRAVANTE), FRANCIELA MARCON - CPF: 021.252.191-82 (ADVOGADO), ELIANE ROSE PERTUSATTI - CPF: 502.790.171-20 (AGRAVADO), ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 02.017.451/0001-67 (AGRAVADO), JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO), JOSE DECIO DUPONT - CPF: 008.014.960-04 (ADVOGADO), GILBERTO ANTONIO SPILLER - CPF: 005.678.250-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO SPILLER - CPF: 486.478.290-34 (ADVOGADO), TIAGO LUNARDI ALVES - CPF: 745.813.500-00 (ADVOGADO), GUILHERME SPILLER - CPF: 978.207.680-53 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (AGRAVADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 02.017.451/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SEMMPRE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Multa Contratual, Lucros Cessantes e Indenização por Danos Morais, ajuizada por ELIANE ROSE PERTUSATTI, que deferiu tutela de urgência determinando a entrega, montagem e regulagem de móveis planejados no prazo de 7 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A agravante alega cumprimento contratual, inexistência de inadimplemento relevante, ausência de contraditório e desproporcionalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência antecipada; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional e adequada à finalidade coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos acostados aos autos, incluindo mensagens, laudos e notificações, evidenciam inadimplemento substancial da agravante, consistente na entrega incompleta e montagem defeituosa dos móveis contratados, configurando a probabilidade do direito.

O perigo de dano está configurado na frustração de locações de imóveis comerciais, decorrente da não finalização dos móveis, o que compromete o resultado útil do processo.

A reversibilidade da medida é garantida, uma vez que se trata de obrigação de fazer relacionada à finalização de serviços contratados, passível de compensação posterior.

A multa cominatória, embora cabível como instrumento de coerção, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; nesse caso, o valor de R$ 1.000,00 por dia mostra-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 200,00 por dia, mantendo-se a efetividade da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência antecipada é cabível quando demonstrado inadimplemento contratual relevante, risco de dano irreparável e reversibilidade da medida.

A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação, sem representar enriquecimento indevido ou sanção desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 297 e 537; CDC, arts. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019; TJSP, AI no 2054412-41.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 30/05/2023; TJSP, AI no 2106983-96.2017.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 11/12/2017.

R E L A T Ó R I O

AI 1013676-44.2025.8.11.0000

SEMMPRE MOVEIS PLANEJADOS LTDA x ELIANE ROSE PERTUSATTI

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEMMPRE MOVEIS PLANEJADOS LTDA., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Multa Contratual, Lucros Cessantes e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1010375-63.2025.8.11.0041, ajuizada por ELIANE ROSE PERTUSATTI, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante providencie a entrega dos móveis planejados, no prazo de 07 (sete) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, a agravante alega que cumpriu integralmente o contrato firmado com a agravada, com entrega dos móveis realizada em 06/12/2024, dentro dos prazos pactuados. Sustenta que eventual pendência diz respeito a pequenos ajustes, não caracterizando inadimplemento.

Aduz que a decisão agravada antecipou os efeitos da tutela sem observância do contraditório, impondo obrigação excessiva com multa desproporcional.

Afirma, ainda, que os imóveis não possuem habite-se nem alvará de funcionamento, o que afastaria o suposto prejuízo alegado pela autora com locações frustradas.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 284006350).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 290644899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal reside na verificação da validade e proporcionalidade da tutela de urgência deferida, a qual impôs à agravante a obrigação de providenciar a entrega das peças faltantes, bem como realizar a montagem e a regulagem de todos os móveis planejados nos moldes do projeto executivo aprovado, no prazo de 7 (sete) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Pois bem. Trata-se de típica relação de consumo, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora contratou móveis planejados da marca Italínea, por meio de empresa revendedora (Sempre Móveis Planejados Ltda), ora agravante, com previsão contratual expressa de fornecimento, montagem e instalação conforme projeto aprovado. O inadimplemento substancial da obrigação foi suficientemente demonstrado nos autos, por meio de documentos, mensagens, laudos e notificações, especialmente o relatório técnico que constatou falhas e vícios no produto entregue.

Embora a agravante sustente que entregou os móveis e respeitou os prazos, há controvérsias não elididas por prova inequívoca. O próprio termo de entrega indica pendências relevantes e necessidade de ajustes estruturais e funcionais nos móveis instalados.

Desse modo, entendo que estão plenamente evidenciados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito decorre da documentação robusta apresentada, que comprova o inadimplemento substancial da obrigação contratual assumida pelas rés, especialmente diante das inúmeras falhas técnicas identificadas nos móveis entregues e da conduta omissiva quanto à regularização.

O perigo de dano também está caracterizado, tendo em vista que os imóveis onde os móveis seriam instalados destinam-se à locação, sendo a demora na conclusão do serviço causa direta de frustração econômica e prejuízos à parte autora.

Dessa forma, a medida concedida pelo juízo de origem revela-se adequada, proporcional e necessária, devendo ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Móveis planejados. Decisão que deferiu a medida para determinar que a ré providenciasse a entrega e instalação do restante dos móveis planejados em 30 dias, sob pena de multa diária . Inconformismo da parte ré. Desacolhimento. Contrato realizado em 10 de agosto de 2021. Prazo de entrega entre abril e julho de 2022 . Ré que até o momento do ajuizamento da ação, janeiro de 2023, havia cumprido com apenas parte do contrato. Presentes os requisitos para manutenção da medida.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 20544124120238260000 Presidente Prudente, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Aquisição de móveis planejados – Prazo de entrega ultrapassado – Liminar indeferida – Comprovação do atraso na entrega e montagem, bem como disponibilização de materiais diversos dos contratados – Requisitos do artigo 300 do CPC atendidos – Concessão da tutela antecipada de urgência de rigor
– Precedentes deste E. TJSP – Determinação de finalização da entrega e montagem no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$.500,00, limitada sua incidência ao montante de R$.20 .000,00, suficiente para dar eficácia e efetividade no sentido de compelir a parte ao cumprimento da obrigação – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 21069839620178260000 SP 2106983-96.2017.8 .26.0000, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 11/12/2017, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2017)

No tocante à multa cominatória fixada, embora seja legítima sua imposição como meio de assegurar o cumprimento da obrigação, nos termos dos arts. 297 e 537 do CPC, entendo que o valor estipulado em R$1.000,00 por dia revela-se excessivo. Ainda que não se admita a exclusão da obrigação ou sua limitação, é recomendável o ajuste da sanção coercitiva, de forma a equilibrar sua função estimuladora com a razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para reduzir o valor da multa diária de R$1.000,00 para R$ 200,00 (duzentos reais), mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025